Tribunal: TJDFT
Processo: 0746156-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0746156-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0702675-63.2023.8.07.0018 (id. 248128896 na origem), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual pleiteou: (i) a suspensão do feito em razão de proposta de acordo com o Sindicato; (ii) o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF; (iii) o reconhecimento de excesso de execução. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, por afrontar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral. Assevera que o acórdão exequendo reconheceu o direito a reajustes salariais de categoria específica sem a devida observância dos requisitos constitucionais previstos no artigo 169, § 1o, da CF e legais nos artigos 16, 17 e 21 da LRF, quais sejam: prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diz que o título exequendo desconsiderou a ratio decidendi do RE 905.357/RR, contrariando, assim, entendimento vinculante do STF e incorrendo em vício de inconstitucionalidade que torna a obrigação inexigível nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. A agravada comparece aos autos, sem impulso oficial, ofertando contraminuta ao recurso (id. 77693836). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não está presente requisito para a concessão da liminar. Com efeito, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, porque o juízo originário determinou aguarde-se preclusão da decisão recorrida para prosseguimento do cumprimento de sentença. Logo, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Faculto ao agravante manifestação acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator